Tribunal: STF
Processo: RE 1557810
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Mandado de segurança. Exigibilidade do ICMS-Difal afastada. Adicional ao fundo estadual de combate e erradicação da pobreza. Ausência de lei complementar. Inexigibilidade da cobrança. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrida, o qual discutia a aplicação da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza instituída pelo Estado agravante, incidente sobre o recolhimento do ICMS-Difal de não contribuintes do imposto.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança do adicional de alíquota vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sobre o ICMS-Difal incidente sobre não contribuintes, mesmo na ausência da lei complementar exigida para regulamentar a cobrança do próprio ICMS-Difal.

    III. Razões de decidir

    3. A cobrança do ICMS-Difal, introduzida pela EC nº 87, de 2015, está prejudicada pela ausência de lei complementar que veicule normas gerais atinentes à sua exação, conforme exige o art. 146, inc. III, da Constituição da República. 

    4. A inexigibilidade do ICMS-Difal por falta de regulamentação legal complementar acarreta, por acessoriedade, a impossibilidade de cobrança da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que essa tenha previsão constitucional autônoma.

    5. A exigência do adicional sem a regulamentação do tributo principal desrespeita a exigência de lei complementar, assume indevidamente o papel do legislador complementar e gera quebra de confiança e mitigação da segurança jurídica do contribuinte. 

    6. É inusitada a visualização da cobrança de adicional de alíquota sobre tributo considerado indevido e não formalizado no mundo jurídico.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Emendas Constitucionais nº 87, de 2015, e nº 42, de 2003; Constituição da República, art. 146, inc. III.

    Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 1.093; RE nº 1.483.785-AgR-ED-EDv/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/08/2025, p. 11/09/2025.